Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701257-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE PEREIRA DE CARVALHO em face de decisão a quo que, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso inominado, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requerer o efeito suspensivo da decisão, e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Com razão a parte agravante. O artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada. Com base na cognição sumária que o caso permite nesse momento, tal requisito resta demonstrado. A teor do disposto no art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Assim, o requerimento de gratuidade deve ser formulado por ocasião da interposição do recurso (CPC, art. 99). Uma vez que a partir do novo CPC o juízo de admissibilidade recursal é feito apenas na instância recursal (art. 1.010, § 3.o), não sendo vinculante o juízo de admissibilidade realizado pelo juízo a quo. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, até o julgamento final da lide. Publique-se. Intime-se o Agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator